Tribunal: TJMT
Processo: 1016057-67.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016057-67.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADRIANE CHRISTINA MORBECK ESPADA - CPF: 029.519.151-10 (EMBARGANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), WESLLEY ANDRE SILVA - CPF: 022.392.781-37 (EMBARGANTE), VALMIR VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 117.264.608-27 (EMBARGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DO INSTRUMENTO. PROPOSTA DE COMPRA. AUSÊNCIA DE CONTRATO DEFINITIVO OU PRELIMINAR. DESISTÊNCIA ANTES DA FORMALIZAÇÃO. ARTIGO 725 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve sentença de improcedência de ação de cobrança de comissão de corretagem, sob alegação de omissão e contradição quanto à natureza jurídica do instrumento firmado entre as partes e à aplicabilidade do art. 725 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a natureza contratual do instrumento firmado; (
ii
) se há contradição na aplicação do art. 725 do Código Civil; e (
iii
) se foi atendido o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado analisou expressamente a natureza jurídica do instrumento, consignando tratar-se de mera proposta de compra, sem força vinculante de contrato definitivo ou preliminar, não havendo omissão.

4.
A cláusula penal inserida na proposta foi especificamente enfrentada, concluindo-se que não altera sua natureza jurídica nem vincula as partes de forma definitiva antes da celebração do negócio principal.

5.
Inexiste contradição quanto ao art. 725 do C
C
, pois o acórdão esclareceu que a parte final do dispositivo
refere-se
a arrependimento após celebração do negócio, situação diversa da desistência antes da formalização contratual.

6.
Os dispositivos legais invocados (
arts
. 722 e 725 do CC e art. 489, §1º, do CPC) foram devidamente enfrentados e aplicados, atendendo ao prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a natureza jurídica do instrumento firmado, concluindo fundamentadamente tratar-se de proposta de compra desprovida de força vinculante de contrato definitivo ou preliminar.

2.
Inexiste contradição na aplicação do art. 725 do C
C
quando o julgado esclarece que o arrependimento mencionado no dispositivo
se
refere a negócio já celebrado, e não a desistência anterior à formalização contratual.

3.
O prequestionamento resta atendido quando os dispositivos legais invocados são expressamente analisados e aplicados na fundamentação do
acórdão.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADRIANE CHRISTINA MORBECK ESPADA e WESKLLEY ANDRÉ SILVA
contra
o
acórdão
de ID nº
339611361
, que desproveu o recurso
interposto pelos
ora embargantes
e manteve a sentença de improcedência da ação de cobrança de comissão de corretagem.

Os embargantes alegam que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao qualificar o instrumento firmado entre as partes como "mera proposta", desprovida de força vinculante, deixando de enfrentar tese essencial: a de que o documento consubstancia verdadeiro contrato preliminar com obrigações recíprocas, inclusive cláusula expressa prevendo multa e pagamento da corretagem em caso de desistência imotivada.

Sustentam que o instrumento contém todos os elementos essenciais do negócio jurídico: partes, objeto, preço, forma e prazo de pagamento, caráter de irretratabilidade e cláusula penal.

Argumentam que não se trata de simples tratativa informal, mas de contrato preliminar apto a produzir efeitos jurídicos.

Afirmam haver contradição interna no acórdão, que reconhece a previsão do art. 725 do Código Civil quanto à remuneração do corretor "
ainda que o negócio não se efetive em virtude de arrependimento das partes
", mas afasta sua aplicação sob o argumento de inexistência de "resultado útil".

Alegam, ainda, que o julgado é omisso ao não enfrentar o fato de que a desistência partiu exclusivamente do comprador, sem qualquer anuência dos corretores.

Requerem o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeito infringente para
reformar o julgado e reconhecer o direito à comissão de corretagem. Subsidiariamente, requerem o prequestionamento dos
arts
. 722 e 725 do Código Civil e
arts
. 489, §1º, IV, e 1.022, I e II, do CPC.

As contrarrazões encontram-se no ID nº
342053363
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise,
o
s embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, alegando que não foi enfrentada a natureza contratual do instrumento firmado e a cláusula que prevê o pagamento da corretagem em caso de desistência.

Contudo, não assiste razão aos embargantes.

Isto porque, o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a natureza jurídica do instrumento firmado entre as partes, consignando que:

“
Denota-se que não houve a conclusão formal do negócio, mas apenas tratativas preliminares. A proposta de compra, ainda que indique uma possível intenção inicial do requerido em aceitar a compra, não é suficiente para comprovar a conclusão definitiva do negócio jurídico de compra e venda, especialmente considerando a necessidade de forma específica para tal transação, conforme exigido pelo ordenamento jurídico.
”

Ademais, o acórdão enfrentou especificamente a questão da cláusula penal inserida na proposta:

“
Quanto à cláusula 3ª da proposta, que prevê o pagamento de multa e honorários em caso de desistência sem justa causa, tal disposição não tem o condão de alterar a natureza jurídica da proposta, transformando-a em contrato definitivo. Ademais, a cláusula penal inserida em proposta de compra não vincula as partes de forma definitiva, pois ainda não houve a celebração do negócio jurídico principal.
”

Portanto, não há omissão.

O julgado analisou expressamente a natureza do instrumento e a eficácia da cláusula penal,
concluindo, de forma fundamentada, que a mera proposta de compra não configura contrato definitivo ou preliminar apto a gerar o direito à comissão de corretagem.

Os embargantes alegam contradição ao afirmarem que o acórdão reconhece a previsão do art. 725 do Código Civil, mas afasta sua aplicação.

Não há, contudo, qualquer contradição.

Isto porque, o
acórdão embargado esclareceu de forma clara e precisa que a parte final do art. 725 do Código Civil, que menciona o arrependimento das partes, refere-se à hipótese em que o negócio jurídico já foi celebrado, mas posteriormente uma das partes se arrepende, situação diversa da que ocorre nos autos, em que houve desistência antes da formalização do contrato.

Conforme consignado no julgado:

"Ressalte-se que a parte final do art. 725 do Código Civil, ao mencionar o arrependimento das partes, refere-se à hipótese em que o negócio jurídico já foi celebrado, mas posteriormente uma das partes se arrepende, situação diversa da que ocorre nos autos, em que houve desistência antes da formalização do contrato."

Portanto, não há contradição
.

Quanto ao prequestionamento, registr
a-se
que o acórdão embargado analisou e aplicou expressamente os
arts
. 722 e 725 do C
C
, bem como fundamentou adequadamente a decisão nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Os dispositivos legais invocados pelos embargantes foram devidamente enfrentados, não havendo necessidade de nova manifestação.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026